Tribunal: TJBA
Processo: 8020334-93.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020334-93.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES AGRAVADO: IGOR DE MACEDO SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RETORNO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO”. TEMA REPETITIVO 1.132/STJ. DISTINGUISHING. MORA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à instituição financeira a comprovação da regular constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento da petição inicial em ação de busca e apreensão. 2. A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato retornou com a informação de “não procurado”. 3. A Agravante sustenta a validade da notificação com base no Tema Repetitivo 1.132 do STJ, alegando que o envio ao endereço contratual é suficiente para a configuração da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o retorno da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante, à luz do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132, ou se tal hipótese demanda o esgotamento de outras diligências pelo credor. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A comprovação da mora é pressuposto processual indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ). 6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.662/RS), definiu que o envio da notificação ao endereço indicado no contrato é suficiente, dispensando-se a prova do recebimento efetivo. 7. Todavia, impõe-se a realização de distinguishing quando a correspondência retorna com o status “não procurado”, o qual indica que a correspondência sequer saiu da agência dos Correios para tentativa de entrega no domicílio indicado, evidenciando que não houve o efetivo envio ao endereço do devedor no caso concreto. 8. A tese fixada no Tema n. 1.132 visa impedir que o devedor se beneficie da própria torpeza, frustrando a constituição em mora mediante recusa, ocultação ou comportamento evasivo. Não tem por finalidade transferir ao devedor o risco de eventual falha operacional do serviço postal ou de procedimento que sequer inclua tentativa de entrega no endereço contratual. 9. Diante da frustração da via postal pelo motivo analisado, o credor fiduciário deve buscar outro meio válido de notificação. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. 11. Tese de julgamento: “A anotação ‘não procurado’ no aviso de recebimento da notificação extrajudicial indica a ausência de efetiva tentativa de entrega no endereço contratual, não sendo suficiente para a comprovação da mora autorizadora da busca e apreensão, devendo o credor providenciar outro meio válido de notificação”. Referências: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º e art. 3º; STJ, Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.662/RS); STJ, Súmula 72; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8041871-82.2025.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8020334-93.2026.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.